Tribunal: TJDFT
Processo: 0022778-93.2013.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 677/STJ. PENHORA DE ATIVOS E ININTERRUPÇÃO DOS EFEITOS DA MORA. NÃO APLICAÇÃO. MORA NA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ NÃO IMPUTÁVEL À EXECUTADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em 21/5/2014, durante o julgamento do REsp 1.348.640/SP, fixou a tese originária constante do Tema 677/STJ: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".
2. No entanto, o tema foi revisitado durante o julgamento do REsp 1.820.963/SP e, em 19/10/2022, o Tema 677/STJ passou a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
3. A jurisprudência havida na revisão do Tema 677/STJ há de ser compatibilizada com o disposto no artigo 394 do Código Civil e com o Princípio da Cooperação, que orienta a atuação das partes no processo judicial, conforme artigo 6o do CPC.
Assim, o credor também tem responsabilidade na efetividade do processo, devendo promover, quando lhe couber, o pronto levantamento dos valores depositados em Juízo. Isso porque, a depender dos encargos moratórios previstos no título judicial ou extrajudicial, o retardamento no levantamento dos valores pode se converter numa modalidade de "investimento", remunerado ou em uma premiação da desídia. Da mesma forma, a demora atribuível aos mecanismos da Justiça não pode ser imputada ao devedor.
4. Ao contrário do que pretende o apelante, o entendimento fixado no Tema 677/STJ não pode ser aplicado à hipótese em análise, devendo ser reconhecido o distinguishing.
5. Desse modo, a demora na expedição do alvará não pode ser imputada à apelada, que não criou qualquer embaraço ao levantamento do valor, não impugnou os valores exigidos e não persistiu discussão do débito. Vale ressaltar que o pedido de levantamento do alvará pela Fazenda Pública foi feito cerca de 17 meses após a efetivação da penhora. Também, o próprio juízo reconheceu que foram realizadas diligências desnecessárias, pois, apesar de devidamente intimada da penhora, várias foram as determinações de intimação posteriores, o que contribuiu ainda mais para o atraso no deferimento do pedido referente à expedição do alvará.
6. Recurso conhecido e desprovido.